Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-94.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010415-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHAPE GYM ACADEMIA LTDA - CNPJ: 26.328.423/0001-29 (RECORRENTE), ANDERTON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 057.722.891-95 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIS ENDERLE - CPF: 055.492.191-07 (RECORRENTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010415-94.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido
:
SHAPE GYM ACADEMIA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEORIA FINALÍSTICA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM INTUITO LUCRATIVO.
CDC APLICÁVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. PRELIMINARES:
Ilegitimidade

ativa
: Alega a
primeira

reclamada

a

ilegitimidade

ativa
da
reclamante
,
por

não

trazer

aos
autos
comprovação
de que é
pessoa

jurídica

autorizada

por
lei a
litiga
r

nos

Juizados

Especiais
. Em que
pese
o
alegado
,
a
parte

autora

trouxe

em
ID.
123162462,
prova

inequívoca
de que
está

enquadrada

como

Microempresa
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar

suscitada
;
Ilegitimidade

passiva
da
empresa
Mastercard:
Embora

haja

ved
ação
legal a que se
postule

em

juízo

direito

alheio

em

nome

próprio
(CPC art. 18),
sendo
,
portanto
,
descabida
a
alegação
de
ilegitimidade

passiva
da 2ª
Reclamada
, pela 1ª
Reclamada
,
reconheço
de
ofício
a
ilegitimidade

passiva
da
reclamada
Mastercard
Brasil

Soluções
de
Pagamento
Ltda. (CPC 337§5º IX),
em

função
de que
inexiste

nexo
de
causalidade
entre a
conduta

perpetrada
pela
empresa
e o
fato

discutido

nos

presentes
autos;
Ilegitimidade

Passiva
da
empresa
Stone:
Não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

passiva
da 1ª
Reclamada
,
uma

vez
que
toda
a
conduta
que
geraram

os

efeitos

discutidos

nos
autos
foi

perpetrada
pela
empresa
,
portanto
,
rejeito
a
preliminar
;
Incompetência
do
Juízo
pela
Cláusula
de
Eleição
de
Foro
:
Muito

embora
o
contrato
entre as
empresas

Reclama
nte
e 1ª
Reclamada

possua

cláusula
de
eleição
de
foro
,
sendo

eleito
o da Comarca de São Paulo, é
entendimento

pacífico
, inclusive do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
. 476551), que
cláusula
de
eleição
de
foro

em

contrato
de
adesão
é
nula

quando ca usa prejuízo à defesa de consumidor
,
podendo
inclusive ser
reconhecida
de
ofício
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar

suscitada
e
declaro

nula
a
cláusula

contratual
de
eleição
de
foro
.
MÉRITO A

inteligência
do art.
6º da Lei
nº
.
9.099/95
nos

mostra
que
o Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
soluç
ão

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática

de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
contexto
,
sem

dúvida
, é
irrelevante
a
produção
de
prova

pericial
e
testemunhal
para
deslinde
do
feito
, o que
afasta

qualquer

alegação

futura
de
cerceamento
de
defesa
.
Trata
-se de
ação

cautelar
de tutela
provisória
de
urgência
c/c
danos

morais
,
ajuizada

por
Shape
Gym
Academia LTDA,
em
face de Stone
Pagamentos
S/A e Mastercard
Brasil

S/C LTDA,
onde
a
autora

alega
que
foi

surpreendida
,
após

tomar

conhecimento
do
recebimento
de
uma

multa
no valor de R$ 21.910,76 (
vinte
e um mil,
novecentos
e
dez
reais e
setenta
e seis centavos) da
prestadora
de
serviços
, Stone
pagamentos
S/A,
primeira

re
querida
(ID. 114734980).
Ressaltou
que
esse
valor
foi

cobrado

como

multa
do
seu

estabelecimento

comercial
,
sem
aviso
prévio
,
sem

contrato

vigente
e
firmado

por
ambas as partes,
em

razão
de um
número

excessivo
de
cobranças

na
forma
recorrente
,
onde

não

est
ava

logrando

êxito

na

cobrança
.
Informou
que
em

contato
com
a

empresa
STONE para resolver o
transtorno

causado
, a
referida

empresa

informou
para
ele

entrar

em

contato
com
a

empresa
MASTERCARD,
segunda

requerida
, pois
segundo

eles

essa

multa
é
aplicada

dire
to
da BANDEIRA MASTERCARD,
entretanto
,
embora

tenha

tentado
resolver o impasse com a
segunda

requerida
,
também
,
não

obteve

êxito
. Ao final,
ressaltou
que
solicitou
o
contrato
com
primeira

ré
(STONE),
onde

foi

informado
pela
atendente
que
não

havia

mais

con
trato
entre as partes
desde
10 de
maço
de 2022,
sendo
que
até
o
ajuizamento
da
ação
,
não

conseguiu

desbloquear

os

referidos

valores
.
Embora

não

concedida

a

antecipação
de tutela para o
desbloqueio
dos
valores

retidos
,
a

empresa

reclamada
, logo
após
o
ajuiz
amento
da
demanda

restituiu

os

valores
à
reclamante

em
02.04.2023. Na
mesma

decisão
que
indeferiu

a

antecipação
de tutela,
foi

deferido o pedido de inversão do ônus da prova
. Em
sede
de
contestação
a
requerida

afirma
: No
caso
dos autos,
a

empresa

autora
,
p
or

atuar
no
seguimento
de academia,
aderiu

ao

serviço
de “
recorrência
de
vendas
”,
que nada
mais
é do que
o

agendamento
de
transações

futuras
,
geralmente

realizada

em

uma

plataforma
de
venda

digitada
. Ocorre que a
Autora

não

manteve

atualizadas
as
informaçõ
es
de
suas

vendas

recorrentes
e,
conforme

alguns

cartões

foram

trocados
e/
ou

desativados

pelos

portadores
,
isto

gerou

retentativas
de
transações
que
foram

negadas

em

sua
base de
cobrança
,
aumentando
,
assim
, o volume de
recusas
no
seu

transacional
, Em
razão
do alto volume de
tentativas
de
pagamentos

negadas
, a
Autora

sofreu
a
aplicação
de
penalização

pelas

bandeiras
, com a
cobrança
de
tarifas

por

transação

excedida
,
foi

exatamente

essa
a
natureza
da
multa

aplicada
à
Autora

pelas

bandeiras
e
não
pela STONE. N
o
caso

em

comento
,
verifica
-se que a
reclamada

efetuou
o
bloqueio
da
conta
e dos
valores
das
vendas

realizadas

pelo

autor
, sob o
fundamento
de que seria
uma

multa

aplicada
pela
empresa
,
todavia
,
sequer

comunicou

ao

autor
o
motivo
do
bloqueio

ou

oportunizou

ao

mesmo
que
comprovasse

ao
banco que as
vendas

realizadas

foram

regulares
. Com
efeito
, a
reclamada
se
limitou

a
alegar
número

excessivo
de
cobranças

na
forma
recorrente
,
contudo
nada
comprovou
.
Sobre
o
assunto
,
destaco
a
jurisprudência
: APELAÇÃO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1)
Relação

contratual
das partes.
Programa
de
pagamento

por

meio
de
máquina
("Safra
Pay
").

Retenção

injustificada
de
valores
do
cliente
.
Obrigação
de
fazer

imposta
no
sentido
de
liberar

os

valores

reclamados
.

Sentença
que, no
ponto
,
passou

em

julgado
.
2) Danos
morais

verificados

na

espécie
. Falta de
justificativa

razoável
para a
retenção
de
valores

expressivos

pertencentes

ao

autor
,
privando
-o de
recursos
do
seu

trabalho
.
Transtornos
que

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
.

Indenização

arbitrada

em
R$ 10.000,00.

Valor
moderado
,
adequado
e
proporcional

ao

caso

concreto
.

Sentença

reformada
no
ponto
.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC:
10003936320208260047 SP 1000393-63.2020.8.26.0047, Relat
or:
Edgard Rosa, Data de
Julgamento
: 21/10/2020, 22ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 21/10/2020) Nesse
contexto
,
não

há

como

acolher
as
teses

lançadas

em

sede
de
defesa
,
uma

vez
que, a
parte

reclamada

não

foi

capaz
de
provar

os

fatos

impedit
ivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC. Assim, ante o
bloqueio

injustificado
da
conta
e dos
valores
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
, que
aliás
a
própria

reclamada

ciente

disso
,
restituiu

os

val
ores
à
reclamante
,
entretanto
,
somente

após

ajuizada
a
presente

demanda
. Quanto
ao

pedido
de
dano
moral, é
clara
a
ofensa

aos

direitos
do
consumidor
que se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordena
mento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, e
cujas

normas
,
consideradas
de
ordem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5º,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
.
Ademai
s
,
há
de se
considerar
o
contexto

em
que
ocorridos

os

fatos
, tendo
em
vista que,
foi

necessário
o
autor

ingressar
com
ação
judicial para
solucionar
o
problema
.
Assim,
considerando
o
transtorno

sofrido
pela
parte

Reclamante
e o
caráter

punitivo-pedagógico

a
plicado
à
Reclamada
, que
poderia

ter

solucionado
o
conflito

administrativamente
,
sem
que
precisasse

chegar

ao

Judiciário
,
tenho
que é
cabível

a

indenização

por

danos

morais
. Esse é o
entendimento
da
Egrégia

Turma

Recursal
do Estado: EMENTA RECURSO INOMINAD
O - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA BLOQUEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
bloqueio
unilateral de
conta
,
sem

prévia

notificação
e
sem

justificativa

plausível
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
,
passível
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
. Restando
caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e
os

danos

sofridos
pela
consumidora
,
decorrente
do
bloqueio
/
encerramento
unilateral da
conta

bancária
,
sem

notificação

prévia
,
fica
o
recorrente

obrigado
a
reparar
o
dano
moral
causado
.
(N.U 1005485-75.2023.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).
No que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
o
s

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
, esses
elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ai nda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
.
DISPOSITIVO Diante
do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, SUGIRO PRO
CEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com
resolução
de
mérito
, para: a)
reconhecer
de
ofício
a
ilegitimidade

passiva
da
empresa
Mastercard
Brasil

Soluções
de
Pagamento

Ltda
; a)
condenar
a
Reclamada
Stone
Pagamentos
S/A
a

pagar
a
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil rea
is) a
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
à
Reclamante
, valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(362
STJ).
Sem

custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisão
à
homologação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Wilson Vice
nte Leon Junior Juiz
Leigo

SENTENÇA Vistos
.
Projeto
de
sentença

ora

submetido
à
análise
e
aprovação
, de
litígio
entre
os

contendores

assinalados
,
qualificados
,
elaborado

pelo

culto

juiz

leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervis
ão

deste

subscritor
, que
respeita

os

ditames
da Lei e da Justiça
na

dicção
do
direito
,
razões

pelas

quais
é de rigor
homologá
-lo
sem

ressalvas
. Isto
posto
, HOMOLOGO o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que

surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n
.º
9.099/1995 e art.
8.º
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007. (
assinado

eletronicamente
)
Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

f
oi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:a)
inexiste

relação
de
consumo
; b) o
bloqueio
da
conta
da
parte

reclamante

ocorreu

em

razão
do volume de
transações

atípicas
,
não

havendo

irregularidade

quanto

a

esta

conduta
; c)
não

houve

dano
moral
sof
rido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Relação
de
consumo
.
Segundo a Teoria
Finalística
,

adotada

pelo
CDC,
caracteriza
-se a
relação
de
consumo
,
quando

há

fornecimento
de
produtos

ou

serviços

ao

destinatário
final, com
intuito

lucrativo
. Em
casos

excepcionais
,
mesmo
que
o

destinatário

não

seja
final, mas
exista
entre as partes
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplica
-
se a
Teoria
Finalística

Mitigada
,
considerando
-se
a

existência
de
relação
de
consumo
.
No
caso

concreto
, a
parte

reclamante
é
destinatária
final dos
serv
iços

bancários
da
parte

reclamada
, que
tem

intuito

lucrativo
,
caracterizando
-se
naturalmente

uma

relação
de
consumo
e
ensejando

a

aplicação
, no
caso

concreto
, das
regras

protetivas
do CDC.
Ademais
, é
pacífico
que "
O Código de
Defesa

do

Consumidor
é
aplicáv
el

às

instituições

financeiras
" (
Súmula
297/STJ).

5.
Bloqueio
de
conta

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
nas

contas

correntes
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hackers,
bem

co
mo
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
,
devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

ne
cessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
ca
racterizando

conduta

ilícita
(N.U 1000543-55.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024 e N.U 1047776-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
.

6. O
juízo
singular
bem

observou
que "
a
reclamada

efetuou
o
bloqueio
da
conta
e dos
valores
das
vendas

realizadas

pelo

autor
, sob o
fundamento
de que seria
uma

multa

aplicada
pela
empresa
,
todavia
,
sequer

comunicou

ao

autor
o
motivo
do
bloqueio

ou

oportunizou

ao

mesmo
que
comprovasse

ao
banco que as
vendas

realizadas

foram

regulares
"
. Aliás,

parte
reclamada

apenas
"
se
limitou
a alegar
número

excessivo

de
cobranças

na
forma
recorrente
,
contudo
nada
comprovou
". Em vista
disso
,
em

razão
do "
bloqueio

injustificado
da
conta
e dos
valores
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
, que
aliás
a
própria

reclamada

ciente

disso
,
restituiu

os

valores
à
reclamant
e
,
entretanto,

somente

após

ajuizada
a
presente

demanda
".

7.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
bloqueio

indevido
de
conta

corrente
,
somado

ainda

ao

desconto

ilegal
de
valores
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.1
1.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03
/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da víti
ma e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJ
e
11/04/2013).
Tendo
como
base
esses critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
e a
retenção
de
valores
a
ela

pertencentes
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1001119-76.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05
/2024 e N.U 1023375-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

ad
vocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024